Tribunal: STF
Processo: Rcl 84785
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta em favor de Kelly Cristina da Silva Alves contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, em que se alega violação ao julgado proferido pela Segunda Turma no HC 143.641/SP.



    Consta dos autos que a reclamante teve sua prisão preventiva decretada no curso do processo 0805301-49.2024.8.14.0401 (eDOC 11), no âmbito de uma extensa investigação sobre a organização criminosa denominada "Comando Vermelho". 



    As investigações apontam que a reclamante, conhecida pelas alcunhas de “Sarah/Kelly Pata Roca”, exerceria a função de “conselheira geral das dívidas” dentro da facção desde 10/05/2021, indicando um vínculo estável e uma posição de relevo na estrutura delitiva (eDOC 14, p. 5).



    Ela foi denunciada pela suposta prática do delito de integrar organização criminosa, previsto na Lei 12.850/2013. Segundo o decreto prisional e o acórdão reclamado, a segregação cautelar foi justificada para a garantia da ordem pública, visando interromper as atividades do grupo criminoso, considerado de extrema periculosidade (eDOC 11, p. 4; eDOC 14, p. 4).



    Na inicial, a reclamante alega que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao manter o indeferimento de sua prisão domiciliar, contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo 143.641/SP.



    Sustenta que a negativa judicial foi edificada sobre a gravidade em abstrato do delito e presunções genéricas de risco, desconsiderando sua condição de mãe e guardiã (eDOC 1, p. 2).



    Requer a concessão de liminar para “determinar de imediato a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da Reclamante, com cumulatividade das medidas cautelares do art. 319 do CPP” e, ao final, o julgamento procedente da reclamação, “para assegurar definitivamente a autoridade do HC 143.641/SP, cassando o acórdão e os atos de origem na parte em que negaram a prisão domiciliar” (eDOC 1, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 19):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA AGRESSÃO AO DECIDIDO NO HC 143.641. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO EXIBIDO. INVIABILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA PACIENTE. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”(eDOC 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme narrado, busca-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao fundamento de que a paciente é mãe e guardiã de duas crianças menores de 12 anos.



    Colho do ato reclamado, o acórdão proferido no Habeas Corpus Criminal 0812351-34.2025.8.14.0000, os seguintes fundamentos (eDOC 14):



    “Analisando-se os documentos juntados aos autos, constata-se que a paciente está sendo acusada, juntamente com outras 24 (vinte e quatro) pessoas, de supostamente, integrar organização criminosa denominada “comando vermelho”, com a investigação ainda em curso, fazendo-se necessária a segregação dos envolvidos para resguardar a ordem pública.



    Ressalta a decisão (Num. 27684891) que os investigados são de extrema periculosidade, havendo indicativos concretos de que em liberdade voltarão a praticar delitos, afetando a ordem pública e a paz social. 



    O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312, caput, prevê: 



    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade da garantia da ordem pública, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito são requisitos suficientes para fundamentar a constrição cautelar. 



    Ressalta-se que nas informações prestadas pela autoridade coatora (Num. 28063312), consta que a paciente possuiria as alcunhas de “Sarah/Kelly Pata Roca”, bem como seria integrante da organização criminosa denominada "comando vermelho" desde 10/05/2021, exercendo o cargo de conselheira geral das dívidas. 



    Dessa forma, data venia, entendo que os requisitos estabelecidos pelo artigo 312, do CPP, estão devidamente demonstrados, tornando as medidas cautelares insuficientes neste caso, mormente porque "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022).



    Por outro lado, inviável a concessão da prisão domiciliar, ora requerida, pois a decisão do magistrado acertadamente considerou o fato da paciente integrar organização criminosa, com vínculo estável e permanente, como dito alhures, de extrema periculosidade, estando ai a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito.” (eDOC 14, p. 4-5).



    Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante foi presa preventivamente pela suposta prática do delito de integrar organização criminosa, sendo apontada como membro relevante do "Comando Vermelho", com função específica de “conselheira geral das dívidas”.



    Diante desse contexto, tem-se que as peculiaridades do caso desautorizam a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    As imputações que recaem sobre ela são suficientes para a permanência da segregação cautelar, porque indicam um profundo e estável envolvimento com uma das mais perigosas organizações criminosas do país. A função de destaque atribuída à reclamante e a natureza estruturada e violenta do "Comando Vermelho" configuram uma situação excepcionalíssima que afasta a aplicação automática da regra estabelecida no HC 143.641/SP.



    O precedente invocado, embora tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos, ressalvou expressamente a possibilidade de sua não aplicação em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes, ou em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.



    A periculosidade concreta da agente, evidenciada por sua suposta posição na hierarquia de uma facção criminosa notoriamente violenta, justifica a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública e para desarticular a atuação do grupo. 



    Permitir que a reclamante cumpra a medida em seu domicílio representaria um risco concreto de continuidade das atividades delitivas, inclusive expondo os menores sob sua guarda a um ambiente de criminalidade organizada.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por esta Corte em casos análogos, que reconhecem o envolvimento em organizações criminosas como circunstância excepcional apta a afastar o benefício:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A jurisprudência do STF admite o afastamento da prisão domiciliar em hipóteses excepcionais, como no caso de mães envolvidas com o crime organizado ou que exponham seus filhos a contextos de alto risco. (...) Tese de julgamento: A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mãe de criança com deficiência pode ser indeferida quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, que demonstrem risco concreto à criança. A existência de condenação anterior, o envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico e a realização da atividade criminosa dentro do ambiente familiar configuram situação que autoriza o afastamento do benefício.” (HC 257090 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/07/2025, grifei).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019, grifos nossos).



    O acórdão reclamado, portanto, ao considerar o alto grau de envolvimento da reclamante com a organização criminosa como uma situação excepcionalíssima, alinhou-se à jurisprudência desta Suprema Corte, não havendo que se falar em violação à autoridade da decisão proferida no HC 143.641/SP.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente